Tribunal: TJBA
Processo: 0700341-73.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700341-73.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. ARGUMENTOS VAZIOS E GENÉRICOS. PEDIDOS DISSOCIADOS DO QUANTO DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A TAIS CAPÍTULOS. CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. PLEITO A SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. SENTENCIADO REINCIDENTE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. APELO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ATENUA A PENA. SÚMULA 630/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. VIGÊNCIA E VALIDADE DO REFERIDO VERBETE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, PARA MAJORAR A PENA DO SENTENCIADO. 1. Sentenciado condenado à pena de 04 anos 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 400 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas), por ter, no dia 16/05/2021, sido flagrado na posse de 37 pinos contendo cocaína (30,34g) e 01 trouxinha de maconha (2,07g). 2. Ao interpor um recurso, a parte deve desenvolver formulações organizadas, concatenadas, expondo um raciocínio fático-jurídico que permita evidenciar o erro na decisão combatida, situação que ensejaria a reforma do julgado monocrático, sob pena de não conhecimento da pretensão recursal. 3. No caso vertente, a petição recursal apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA revela-se desconexa e dissociada do que foi decidido pela Magistrada de Piso, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação e autoriza o não conhecimento do apelo. Com efeito, a simples leitura da peça recursal possibilita a conclusão de que as teses suscitadas foram lançadas de forma aleatória, sem qualquer embate com os fundamentos da sentença, chagando ao ponto de se dizer que “as alegações da acusação foram pautadas apenas em depoimento frágil da vítima”, olvidando-se a nobre Defensora que se trata de crime de tráfico de drogas, não tendo sido ouvida nenhuma vítima em Juízo. 4. Lado outro, reclamou que a pena, na segunda fase, fosse estabelecida aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, asseverando que a Sentenciante, “embora tenha reconhecido a atenuante genérica da confissão, não reduziu, equivocadamente, o quantum da reprimenda para aquém do patamar mínimo previsto em lei, em razão do Verbete 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça (já superado pelo Enunciado 545 do STJ”, deixando transparecer que a Defensora Pública sequer leu a sentença recorrida e os próprios autos, pois há recurso do Ministério Público reclamando justamente o afastamento da aplicação da referida atenuante. 5. Resta claro, assim, que a pretensão recursal, no que se refere à absolvição e à dosimetria da pena, é vazia e não se presta a evidenciar, de forma mínima, qualquer erro na sentença de piso apto a legitimar sua reforma, pelo que não se conhece integralmente do apelo interposto por CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS. Conhece-se, apenas, o pedido de isenção das custas processuais e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, não sendo devido o provimento do apelo, no particular. 6. Acertada, ainda, a condenação do Sentenciado ao pagamento das custas processuais, pois o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sendo certo que a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. 7. De igual forma, estabelecida a pena em patamar superior a 04 anos, como no caso presente, não se pode operar a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, por vedação contida no art. 44, I, do Código Penal. Não bastasse o não atendimento ao critério numérico, consta da sentença que o Apelante “tem contra si sentença condenatória definitiva proferida na AÇÃO PENAL 0002210-89.2009.805.0229 - HOMICIDIO QUALIFICADO - TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO: 21/06/2017. PENA: 21 (VINTE E UM) ANOS E 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO”, o que não foi contestado pela Defesa, situação que impede a substituição pretendida, na forma do art. 44, II, do CP. 8. Ao ser interrogado em Juízo, o Sentenciado alegou que ficou em casa após a esposa sair para trabalhar, vindo a dormir e, quando acordou, foi com os policiais arrombando a porta, asseverando, com relação às drogas, que foi achado um cigarro de maconha na residência, confessando ser viciado, o qual teria adquirido para consumo próprio. Nessa vertente, não tendo o Apelado confessado a posse de droga destinada à traficância, mas sim que a mesma seria para uso pessoal, descabe a aplicação da atenuante, pois, segundo entendimento do STJ, “sedimentado no enunciado da Súmula n. 630, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas se limita, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio” (AgRg no HC n. 735.191/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 9. Lado outro, ainda que se reconhecesse como presente a confissão, a despeito do quanto estabelece a Súmula 545, do STJ, a reprimenda somente pode ser suavizada até o limite do mínimo legalmente estabelecido, devendo incidir o quanto estabelecido na Súmula 231, do STJ, pela qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Vale registrar que o STF, no julgamento do RE n° 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", tendo o STJ, em diversos e hodiernos julgados, reafirmado o entendimento consolidado na referida Súmula 231. 10. Recurso Defensivo conhecido em parte e, nesta extensão, IMPROVIDO. Apelo do Ministério Público conhecido e PROVIDO, majorando-se a pena do Sentenciado, definitivamente estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 583 dias-multa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0700341-73.2021.8.05.0150, de Lauro de Freitas- BA, na qual figuram como apelantes e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA; e CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, pelas razões alinhadas no voto do relator.